Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731057-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: JEISON RODRIGUES DE JESUS D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 6/11/2023. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. em face da r. decisão (ID 160377292, na origem) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por JEISON RODRIGUES DE JESUS em desfavor da agravante e de BRUNNA DA SILVA IDALGO, JÉSSICA LIMA DA COSTA e FELIPE COLIASO PEREIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, “para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 10.099,99 das contas bancárias dos réus” (ID 160377292 – Pág. 2, na origem). Nas razões recursais (ID 49488700), a agravante sustenta, em suma, que apenas a sua conta bancária foi alcançada pelo bloqueio judicial e que as outras três empresas que constam do polo passivo da demanda principal foram forjadas para aplicação do golpe conhecido como “phishing”. Aduz que não recebeu nenhuma quantia tampouco manteve transação comercial com o autor/agravado, sendo utilizada indevidamente pelos golpistas, razão pela qual entende que a constrição é flagrantemente ilegal. Ressalta a falta de cautela por parte do autor/agravado, uma vez que realizou a negociação por meio de conversas no WhatsApp, nas quais foram indicados PIX de 3 empresas distintas para a transação bancária. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja liberado o valor bloqueado, restituindo-se imediatamente ao seu patrimônio. Após determinado pelo então Relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, a agravante recolheu o preparo recursal em dobro (IDs 49960393 a 49960396). Em decisão de ID 50895643, a Relatora eventual, em. Desembargadora Ana Cantarino, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência de periculum in mora. Contrarrazões do agravado (ID 52990564), pelo não provimento do recurso. No despacho de ID 53569828, determinou-se que a agravante regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o caput do art. 76 do CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. O §2°, inciso I, do mesmo artigo prevê que, “Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”. O art. 104 do CPC, por sua vez, estabelece que “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso vertente, ao compulsar os autos, verifiquei que o advogado subscritor do agravo de instrumento (ID 49488700) não possui poderes para representar a agravante em Juízo. Em verdade, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 29/4/2023 (ID 165510821, na origem), antes, portanto, da interposição do agravo, que ocorreu em 28/7/2023 (ID 40382512). Ademais, constatei que um dos causídicos que firmou o substabelecimento juntado ao feito originário (ID 165510823, na origem) sequer consta da procuração conferida pela agravante, sendo que, no instrumento de mandato, houve expressa estipulação de que a atuação dos procuradores, para ser válida, deveria ocorrer sempre em conjunto de dois (ID 165510821, na origem). Diante da constatação de que havia irregularidade na representação processual da agravante, determinei sua intimação para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos já mencionados artigos 76 e 104 do CPC. Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria desta eg. Turma Cível, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 54244116), não atendendo à determinação judicial, o que atrai o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2°, inciso I, do CPC. Acerca da matéria, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APORTES FINANCEIROS COM PROMESSA DE VULTOSOS DIVIDENDOS. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA G 44. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO DA PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DESERÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. INTIMAÇÃO FICTA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATADO E IRREGULARIDADE DA ATIVIDADE REALIZADA PELA EMPRESA NO BRASIL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, SEM CONSIDERAR A QUANTIA PAGA A TÍTULO DE DIVIDENDOS/LUCROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não atendimento ao chamamento judicial para regularização processual, em segunda instância, acarreta a aplicação do art. 76, § 2o, I, do CPC. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora desprovido.” (Acórdão 1736814, 07120504120208070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, CPC. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato locatício com ordem de despejo, e condenação dos réus nos encargos em atraso. 2. Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da representação processual (art. 76, §2o, I e II, do CPC). (...) 5. Recurso dos réus/reconvintes não conhecido. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1688844, 07082248620208070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora